Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CABIMENTO. PROTESTO DA SENTENÇA JUDICIAL. MEDIDA NECESSÁRIA. PESQUISA NO CAGED. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O procedimento executivo de alimentos tem por finalidade satisfazer o crédito do alimentando frente ao alimentante. Dessa forma, ao mesmo tempo em que cabe ao credor indicar bens passiveis de penhora para pagamento do débito, compete ao julgador, com observância ao princípio da cooperação, oportunizar ao exequente meios efetivos para constrição patrimonial, de maneira a tornar mais rápida e efetiva a dinâmica processual.
2. No que concerne a consulta a sistemas informatizados disponíveis ao Juízo (Sisbajud, Renajud, Infojud), conquanto inexistam limites legais previamente estabelecidos, evidente que a reiteração de tais diligências não se pode fazer sem atenção a parâmetros de razoabilidade, segundo o que vier a ser apurado em cada caso, pois ofende à sistemática do devido processo legal a repetição inútil e desnecessária de diligências que se mostraram infrutíferas e cuja repetição apenas atenderia ao interesse do credor de eternizar providências ineficazes.
3. Necessidade não há de realizar consulta ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes a vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais, porque, se beneficiário for o devedor de qualquer programa social, possível crédito a que tenha direito será depositado em conta bancária, o que torna bastante a identificá-lo o sistema Sisbajud, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras.
4. Legítimo se afigura o interesse manifestado de levar a protesto a sentença que fixou a obrigação alimentar, uma vez que autorizado pelo CPC/2015 o uso de outros meios judiciais eficazes para compelir o alimentante a cumprir com sua obrigação, tais como o desconto em folha de pagamento, previsto no art. 529, e o protesto disposto no art. 528, §1.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.